Tribunal: TJDFT
Processo: 0770669-17.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que julgou procedente o Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal e IPREV, ora embargados.
2. O fato relevante. O embargante sustenta a existência de omissão no julgado, que não teria observado entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal, nos recursos que cita em suas razões (RE 717.701-ED, RE 214.852, ARE 917666 AgR), no que tange ao redutor do tempo de serviço para professores aposentados por invalidez. Requer o prequestionamento da matéria e reforma do julgamento para dar provimento ao recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na verificação de omissão de teses de defesa, qual seja, jurisprudência do Supremo Tribunal Federal para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos de declaração constituem recurso integrativo através do qual se busca sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que o embargante, em verdade, pretende apenas prequestionar a matéria julgada, conforme a jurisprudência juntada em seu recurso.
6. A interposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento, no âmbito dos Juizados Especiais, não é viável quando não há qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado FONAJE n. 125). Não obstante, cumpre anotar que o Código de Processo Civil adotou a ideia de "prequestionamento ficto", em que a mera oposição dos embargos de declaração é bastante para fins de prequestionamento, sem que seja necessária a manifestação expressa do órgão julgador acerca de cada dispositivo legal citado pela parte. Portanto, cabe ao órgão julgador expor sua compreensão sobre o assunto e fornecer a devida fundamentação (art. 93, IX, CF). Precedentes: Acórdãos TJDFT n. 1940690 e 1940279.
7. Não verificada omissão, obscuridade, contradição no Acordão embargado, não merece reparos.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
_____
Dispositivo relevante citado: CF, art. 93, IX; Enunciado FONAJE n. 125.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1940690, Rel. ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, j. 30.10.2024; TJDFT, Acórdão 1940279, Rel. RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, j. 30.10.2024.